Tribunal: TJES
Processo: 0009646-66.2015.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral; Seguro; Inadimplemento
Data de julgamento: 2023-10-05

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA. HOMICÍDIO DO SEGURADO. AGRAVAMENTO DE RISCO. NÃO CONFIGURADO. DEVER DE PAGAMENTO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO VERIFICADA. COMPANHEIRA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ILEGITIMIDADE. NEGATIVA DE PAGAMENTO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.

1.

Na hipótese de não comprovação do agravamento intencional do risco, é devida a indenização do seguro contratado.

2. inexiste deficiência de fundamentação quando há pronunciamento de forma clara e suficiente acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada.

3. Não tendo a apelante comprovado sua condição de esposa/companheira do segurado por ocasião do óbito deste, a indenização do seguro deve ser integralmente direcionada a filha do extinto.

4. O simples descumprimento contratual não gera danos morais. Precedentes.

5. Recursos conhecidos e improvidos.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009646-66.2015.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANESTES SEGUROS SA e outros (2)

APELADO: BANESTES SEGUROS SA e outros (2)

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam-se de recursos de apelação cível interpostos por
IRENE PEREIRA DA CONCEICAO e M. Y. S. C. e BANESTES SEGUROS SA
contra a r. sentença de fls. 167/168 verso, proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Serra que, nos autos da “
ação de cobrança
” promovida pelas primeiras contra o segundo, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para condenar a Banestes Seguros SA a pagar, para a menor
M. Y. S. C,
a título de prêmio de seguro de vida decorrente do falecimento do segurado Magno Ferreira da Silva, a importância de R$ 33.333,33 (trinta e três mil, trezentos e trinta e três reais e trinta e três centavos)
, devidamente corrigida e acrescida de juros desde a negativa administrativa de pagamento,

condenando ainda as partes ao pagamento
pro rata
das custas e honorários, os quais foram arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Nas razões acostadas às fls. 171/174, verso, a Banestes Seguros defende a reforma do julgado, com a improcedência do feito, alegando, em síntese, ausência de dever de pagamento por agravamento intencional do risco pelo segurado. Por sua vez, as apelantes
IRENE PEREIRA DA CONCEICAO e M. Y. S. C.
alegam deficiência de fundamentação no julgado, pugnando pela sua reforma para reconhecer o direito da Sr. Irene ao recebimento do seguro, bem como para procedência do pedido de indenização por danos morais (fls. 177/187).

Contrarrazões pelas autoras às fls. 191/195 e pela seguradora às fls. 197/206, seguido de manifestação do MP no ID 5083006, onde recomenda a manutenção do julgado.

É o breve relatório.

VOTO CONDUTOR

Preclaros pares, para uma melhor compreensão dos fatos, segue breve síntese da demanda.

No caso em tela
IRENE PEREIRA DA CONCEIÇÃO
e sua filha, a menor
M. Y. S. C.
, ingressaram com a AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA em face da
BANESTES SEGUROS SA
, ora Apelante, pleiteando o pagamento da cobertura prevista em apólice de seguro de vida deixada pelo Sr. Magno Ferreira da Silva, genitor da menor, requerendo também a condenação da seguradora em danos morais, devido a negativa de pagamento do seguro.

Colhe-se dos autos (certidão de óbito de fl. 22) que o segurado veio a óbito no dia 07-12.2012 em razão de disparos de arma de fogo, razão pela qual as Apelantes pleitearam o pagamento do seguro de vida por ele deixado, sendo tal pedido negado pela seguradora em 27.10.2014, com base nos seguintes fundamentos (fl. 40):

“[...] Após análise dos documentos anexados ao processo e com base nos fatos apurados nos levantamentos realizados, verificamos pela impossibilidade do atendimento á solicitação de indenização pleiteada, tendo em vista o que consta das condições contratuais da apólice.

Assim sendo, e conforme cláusula 4 - RISCOS EXCLUIDOS (EVENTOS SEM GARANTIA DE INDENIZAÇÃO) das condições contratuais, estamos cancelando o processo de sinistro, sem indenização. [...]”

Em sede de Sentença o Magistrado
a quo
acolheu parcialmente o pleito autoral, determinado o pagamento do seguro a menor, filha do extinto, oportunidade em que condenou as partes ao pagamento das custas, das despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Irresignada, a
Banestes Seguros
defende a reforma do julgado, com a improcedência do feito, alegando, em síntese, ausência de dever de pagamento por agravamento intencional do risco pelo segurado, e as apelantes/autoras
IRENE PEREIRA DA CONCEICAO e M. Y. S. C.
alegam deficiência de fundamentação no julgado, pugnando pela sua reforma para reconhecer o direito da Sr. Irene ao recebimento do seguro, bem como para procedência do pedido de indenização por danos morais (fls. 177/187).

Pois bem, a teor do artigo 757, do Código Civil,
“pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados”
, ao passo em que o artigo 760, também do Código Civil, prevê a obrigatoriedade de constar na apólice ou no bilhete de seguro os riscos assumidos, o início e o fim da validade, o limite da garantia e o prêmio devido, e quando for o caso, o nome do segurado e o do beneficiário.

Sobre a espécie contratual em destaque, leciona o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS INFRINGENTES. SEGUROS. INCÊNDIO. CÓDIGO CIVIL DE 1916. PERDA TOTAL. VALOR DA APÓLICE. PERDA PARCIAL. VALOR DOS DANOS EFETIVAMENTE SOFRIDOS. (...) 2. No contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados (CC, art. 757). É, pois, ajuste por meio do qual o segurador assume obrigação de pagar ao segurado certa indenização, caso o risco a que está sujeito o segurado, futuro, incerto e especificamente previsto, venha a se realizar. (...)(STJ; REsp 1245645/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 23/06/2016)

É certo que, nos termos do artigo 768 do CC/2002, restando comprovado que o resultado do sinistro se agravou em razão de atos praticados intencionalmente pelo segurado, poderá a Seguradora eximir-se de prestar-lhe a garantia. Nesse viés, este Eg. Tribunal de Justiça do Espírito Santo reconhece o agravamento do risco e a desnecessidade de pagamento pela Seguradora,
in verbis
:

“(...) O agravamento intencional do risco de que trata o art. 768 do CC envolve tanto o dolo quanto a culpa grave do segurado, que tem o dever de vigilância (culpa in vigilando) e o dever de escolha adequada daquele a quem confia a prática do ato (culpa in eligendo). 3. O seguro de automóvel não pode servir de estímulo para a assunção de riscos imoderados que, muitas vezes, beiram o abuso de direito, a exemplo da embriaguez ao volante. A função social desse tipo contratual torna-o instrumento de valorização da segurança viária, colocando-o em posição de harmonia com as leis penais e administrativas que criaram ilícitos justamente para proteger a incolumidade pública no trânsito. 4. Comprovado o agravamento do risco pela embriaguez do condutor do veículo, filho do segurado, bem como o nexo causal entre este fato e o acidente, não há ilegalidade na negativa da Seguradora em pagar a indenização estabelecida na apólice, tendo em vista a previsão contratual de exclusão da cobertura nestes casos. 5. Não havendo inadimplemento contratual por parte da Seguradora, não há que se falar em reparação por danos morais. 6. Recurso interposto por Antonio Gaburro Largura desprovido. 7. Recurso interposto por Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais provido”. (TJES, Classe: Apelação, 030110029326, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/05/2018, Data da Publicação no Diário: 22/05/2018)

Examinados os autos, verifica-se constar na cláusula 4 do contrato de seguro a previsão de exclusão securitária em caso de “(...)
atos ilícitos dolosos praticados pelo segurado, beneficiário ou representante de um ou de outro
(...).

Em que pese a descrita previsão contratual, é importante ressaltar que, tal como destacado pelo Magistrado na sentença objurgada, na hipótese dos autos a Banestes Seguros não apresentou qualquer prova de que o segurado tenha praticado ato ilícito no trato com a seguradora e, nem mesmo, no meio social, não sendo o fato de existirem processos criminais abertos contra este, ou memso a alegação de que
“foi morto pelo tráfico”
suficientes para afastar o dever de pagamento do seguro, uma vez que não há qualquer condenação do segurado por qualquer prática criminosa, estando o mesmo, por ocasião do seu assassinato, em plena liberdade de ir e vir, e devidamente empregado (fls. 24/25), pendendo em seu favor a presunção de inocência.

A respeito do tema, trago os precedentes atuais que seguem:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. SEGURADO VÍTIMA DE HOMICÍDIO. PAGAMENTO RECUSADO PELA SEGURADORA. ALEGAÇÃO DE AGRAVAMENTO VOLUNTÁRIO DO RISCO. INCIDÊNCIA DO CDC. FALTA DE PROVA DE QUE ASSUMIU INTENCIONALMENTE O RISCO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RECURSO PROVIDO.
O pagamento da indenização com fundamento no agravamento intencional do risco, na forma do artigo 768 do Código Civil, só poderá ser negado pela seguradora se houver prova inconteste de que a morte foi premeditada pelo segurado
. (TJMT; AC 1002591-26.2019.8.11.0015; Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho; Julg 23/08/2023; DJMT
28/08/2023
) [não existem destaques no original]

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL, CIVIL E CONSUMIDOR. COBRANÇA DE COBERTURA SECURITÁRIA. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEIÇÃO. PREJUDICIAL DE MÉRITO RESOLVIDA NA DECISÃO DE SANEAMENTO. DECISÃO AGRAVÁVEL. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO CABÍVEL. PRECLUSÃO. MÉRITO. CONTRATOS DE SEGURO DE VIDA E SEGURO PRESTAMISTA. MORTE DO SEGURADO.
HOMICÍDIO. RISCO AGRAVADO POR ATO ILÍCITO. ÔNUS DO RÉU. NÃO DEMONSTRAÇÃO
. 1. Em contrato de promessa de compra e venda, a morte do promitente vendedor quita o saldo devedor do contrato de financiamento, independentemente de posterior cessão de direitos (contrato de gaveta) à terceira pessoa. Assim, há legitimidade do promitente comprador na ação de cobrança de seguro por morte. Preliminar rejeitada. 2. A decisão saneadora sobre prescrição/decadência, por resolver o mérito do processo, deve ser objeto de agravo de instrumento, na forma do 1.015, inciso II, CPC, de modo que não interposto o recurso cabível, não pode ser objeto de análise no âmbito de apelação, em razão da ocorrência da preclusão. 3.
Não basta a mera existência de cláusula contratual excluindo o dever de indenizar para que a seguradora se desobrigue do pagamento do seguro contratado, sendo absolutamente imprescindível a demonstração efetiva no sentido de que o segurado, de fato, contribuiu para o agravamento do risco ou para a ocorrência do sinistro
. 4. Apelação conhecida em parte e, nessa parte, não provida. (TJDF; APC 07159.23-15.2021.8.07.0003; 170.8156; Quarta Turma Cível; Rel. Des. Arnoldo Camanho; Julg. 25/05/2023; Publ. PJe
09/06/2023
) [não existem destaques no original]

SEGURO DE VIDA. COBRANÇA. DANOS MORAIS. Caracterizado o sinistro (homicídio que ocasionou a morte do segurado).
Não comprovado ato ilícito pela vítima ou agravamento do risco intencional
. Ausente o dano moral.
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA, para condenar a Requerida ao pagamento de indenização securitária
no valor de R$ 150.000,00. RECURSO DA REQUERIDA IMPROVIDO. (TJSP; AC 1002643-83.2021.8.26.0322; Ac. 16363425; Lins; Trigésima Quinta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Flavio Abramovici; Julg. 10/01/2023; DJESP
31/01/2023
; Pág. 3478) [não existem destaques no original]

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. SEGURO. MORTE DO SEGURADO. HOMICÍDIO. INDENIZAÇÃO NEGADA À BENEFICIÁRIA POR AUSÊNCIA DE CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL. ART. 762 DO CÓDIGO CIVIL. FRAUDE OU DA PRÁTICA DE ATO DOLOSO NÃO SUSCITADA PELA SEGURADORA. JUNTADA SUPERVENIENTE DE CÓPIA DO INQUÉRITO POLICIAL. AUTORIA DO CRIME DESCONHECIDA. PROVA DO FATO GERADOR HÁBIL AO ADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO SECURITÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. 1)
Diante do falecimento do segurado, a autora, na condição de única beneficiária, faz jus à percepção da indenização correspondente, notadamente por ter demonstrado a ocorrência do evento acobertado pelo seguro (morte do segurado), por motivo que ostenta cobertura securitária (homicídio).
2)
Só faria sentido exigir que a autora aguardasse a finalização do inquérito policial para, somente então, dar prosseguimento ao processo de sinistro, se houvesse fundados indícios de fraude ou da prática de ato doloso pela autora (CC, art. 762), o que em momento algum foi invocado pela seguradora
. 3) Trata-se de documento dispensável a conclusão do inquérito policial, na medida em que tão somente a autoria do crime permanece desconhecida, sendo suficiente ao adimplemento da indenização securitária apenas a prova do fato gerador (rectius: Morte do segurado), por inexistir elementos que ensejam a suposição de que o resultado do inquérito policial poderia afastar o direito da autora. 4) Apelação cível conhecida e desprovida. (
TJES
; APL 0022165-29.2007.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos; Julg. 02/08/2016; DJES 10/08/2016) [não existem destaques no original]

Nessa perspectiva, e após cotejar os documentos acostados aos autos, embora o segurado tenha sido assassinado e haja indícios de seu suposto envolvimento com o tráfico, a Ré/Apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar que isso
efetivamente
tenha ocorrido, até porque, sequer há provas ou documentos que comprovem haver condenação irrecorrível do segurado por qualquer prática criminosa, ao passo que a parte autora comprovou que este, por ocasião de sua morte, exercia trabalho lícito, tanto que o seguro, cujo pagamento se busca, decorre da relação formal de emprego do segurado com a Empresa Ribeiro Locação de Equipamentos Topográficos Ltda. ME (fls. 24/25).

Cabe destacar que, em se tratando do ônus probatório, tido como o encargo de cada uma das partes em fornecer os elementos necessários de prova que lhe são favoráveis no processo, o legislador leva em consideração para distribuí-lo, a posição da parte na causa, a natureza dos fatos em que funda sua pretensão, e o interesse em provar o fato.

O Código de Processo Civil de 2015, no artigo 373, incisos I e II, consagrou, como regra, a distribuição estática, incumbindo ao Autor comprovar os fatos constitutivos do seu direito e ao Réu a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo deste mesmo direito.

Assim, caberia ao Réu/Apelado o ônus de comprovar os fatos sustentados em contestação, ou seja, que o segurado era traficante e foi morto em decorrência desta atividade, não havendo nos autos elementos suficientes para justificar o não pagamento do seguro de vida.

Destarte, friso que no caso vertente a Seguradora não foi capaz de demonstrar, de forma inequívoca, ter o segurado contribuído para o agravamento do dano a fim de justificar o não pagamento do seguro. Assim sendo, não há que se falar em exclusão da indenização securitária.

Superada a questão, passo a apreciar o apelo da parte autora e, tal como recomendado pelo Ministério Público em seu judicioso parecer (ID 5083006), também entendo que este não merece acolhimento.

Basta uma análise, ainda que perfunctória, da sentença proferida para se verificar que esta encontra-se devidamente fundamentada e, conforme já se manifestou o STJ (AgInt-AREsp 1.663.557; Proc. 2020/0034352-9; RJ; Quarta Turma; Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira; DJE 05/12/2022), inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando há pronunciamento de forma clara e suficiente acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada.

Assim, não se pode verificar, na hipótese qualquer deficiência de fundamentação, também não sendo possível observar um só documento que legitime a apelante

IRENE PEREIRA DA CONCEIÇÃO
ao recebimento do seguro uma vez que, além, desta sequer fundamentar seu pedido de reforma quanto a questão, como bem observou o MP, não há qualquer prova de que tivesse relacionamento com o segurado por ocasião de seu óbito. Pelo contrário, os documentos por ela mesma juntados (fls. 22 e 28) comprovam que a única dependente do segurado era sua filha.

Por fim, cumpre registrar que a simples negativa de pagamento do seguro não é hábil a gerar indenização por danos morais. Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NO SEGURO DE VIDA. NEGATIVA DE PAGAMENTO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. Dano moral não configurado. Mero aborrecimento. Súmula nº 7 do STJ. Adequação da decisão agravada. Agravo interno desprovido. (STJ; AgInt-AREsp 2.099.301; Proc. 2022/0092809-9; RJ; Terceira Turma; Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino; DJE 27/04/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C DANOS MORAIS. NULIDADE DA SENTENÇA NÃO CONFIGURADA. SEGURO. INDENIZAÇÃO POR INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL. INDENIZAÇÃO POR DESPESAS HOSPITALARES INDEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 1. - Extrai-se dos autos que o autor celebrou contratos de seguro com a ré, sendo o terceiro com cobertura para diária por internação hospitalar por acidente, diária por internação hospitalar por acidente em UTI/CTI, invalidez permanente total ou parcial por acidente e renda para medicamentos. 2. - Conforme conclusão da perícia médica judicial, o autor apresenta sequelas com redução de mobilidade, atrofias musculares e redução de força na mão esquerda passíveis de indenização, razão pela qual faz jus ao recebimento da indenização conforme estabelecido na sentença. 3. - A negativa da seguradora a pagar a indenização pretendida pelo apelante, sem que este tenha provado que por tal motivo sofreu grave abalo psicológico, constituiu simples inadimplemento contratual, insuficiente para configurar dano moral. Precedentes do Tribunal. 4. - Recurso desprovido. (TJES; AC 0003071-22.2012.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Julg. 28/06/2022; DJES 08/07/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA. NEGATIVA DE PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO. Doença preexistente. Ausência de solicitação de exames prévios. Súmula nº 609 do STJ. Má-fé do segurado não comprovado. Dano moral inexistente. Mero descumprimento contratual. Recurso conhecido e parcialmente provido. 1. Nos termos da Súmula nº. 609 do STJ, a recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado;2. tendo em vista que a má-fé não pode ser presumida, a omissão do segurado deve ser intencional, de modo que a ausência de informação, para se consubstanciar em má-fé, deve ter ocorrido em virtude do evidente objetivo do contratante em obter enriquecimento ilícito com a contratação do seguro. (TJES, classe: Apelação, 008170022407, relator: Telemaco antunes de Abreu filho, órgão julgador: Terceira Câmara Cível, data de julgamento: 23/10/2018, data da publicação no diário: 14/11/2018);3. As provas dos autos não demonstram manifesta e deliberada pretensão do de cujus de omitir sua real condição de saúde para se beneficiar indevidamente do seguro, sendo, portanto, irregular a negativa de pagamento da indenização pelo evento coberto;4. O mero descumprimento contratual não configura, por si só, dano moral. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; AC 0000169-66.2018.8.08.0063; Primeira Câmara Cível; Relª Desig. Desª Janete Vargas Simões; Julg. 22/02/2022; DJES 27/04/2022)

Diante de todo exposto, CONHEÇO dos recursos interpostos e, no mérito, NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença vergastada.

Em razão da improcedência, majoro os honorários de sucumbência, na forma do art. 85, §11º do CPC, de 10%(dez por cento) para 12% (doze por cento) do valor da condenação, devendo ser observada a gratuidade concedida a parte autora.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.
Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA. HOMICÍDIO DO SEGURADO. AGRAVAMENTO DE RISCO. NÃO CONFIGURADO. DEVER DE PAGAMENTO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO VERIFICADA. COMPANHEIRA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ILEGITIMIDADE. NEGATIVA DE PAGAMENTO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.

1.

Na hipótese de não comprovação do agravamento intencional do risco, é devida a indenização do seguro contratado.

2. inexiste deficiência de fundamentação quando há pronunciamento de forma clara e suficiente acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada.

3. Não tendo a apelante comprovado sua condição de esposa/companheira do segurado por ocasião do óbito deste, a indenização do seguro deve ser integralmente direcionada a filha do extinto.

4. O simples descumprimento contratual não gera danos morais. Precedentes.

5. Recursos conhecidos e improvidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, negar provimento aos recursos, nos termos do voto da Relatora.